Tribunal: STF
Processo: ARE 1494957
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso extraordinário, com base na aplicação da Súmula 284/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, especialmente se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ou se se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito, sujeita à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Conclui-se que os embargos de declaração são incabíveis, pois não apresentam nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando-se como mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão. 4. Ressalta-se que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reformar o julgado, sendo rejeitados quando não se demonstra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. A aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC é cabível em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível ou julgado improcedente por unanimidade, em conformidade com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988).



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Embargos de declaração rejeitados.



    V. TESE DE JULGAMENTO



    7. Embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos em que há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    8. A interposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito do julgamento, sem a presença de qualquer dos vícios mencionados, enseja sua rejeição e, quando manifestamente inadmissíveis, a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (doc. 81, pp. 1-2).



    O agravante reitera os mesmos argumentos consignados no primeiro agravo regimental quanto “à existência de situações iguais e decisões opostas, sendo recursos idênticos” (doc. 82).



    É o relatório. Decido.



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário, por falta de previsão legal, e, em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM (ARE 1.326.554 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/11/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNCABÍVEL AGRAVO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO.I – É inadmissível o agravo regimental interposto contra decisão colegiada. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido com certificação imediata do trânsito em julgado (Rcl 43.774 AgR-ED-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19/5/2021).



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO VEICULADO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INTUITO PROTELATÓRIO DA PARTE RECORRENTE. BAIXA IMEDIATA. 1. O agravo interno interposto em face de decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal é manifestamente incognoscível. Precedentes: ARE 1.088.207-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/09/2018; ARE 880.625-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/05/2016; ARE 816.022-AgR-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/05/2016; e Rcl 32.664-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/06/2020. 2. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação, e determinação de trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão (ARE 1.276.709 AgR-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 23/2/2021).



    Processual penal. Agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado do STF. Descabimento. Agravo não conhecido. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido (HC 191.191 AgR-AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9/12/2020). 



    Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.212.997 AgR-ED-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 5/3/2020).



    Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, apenas as decisões monocráticas são passíveis de impugnação por agravo regimental.



    Posto isso, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF). Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator